Tribunal: TJBA
Processo: 8044089-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044089-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: LUCIANO ARAGAO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. PROCURAÇÃO PARA O FORO EM GERAL. SUFICIÊNCIA PARA ATOS ORDINÁRIOS. ARTIGO 105 DO CPC. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA APURAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. ARTIGO 6º, § 2º, DA LEI 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. VALOR HISTÓRICO INTEGRAL. DISTINÇÃO ENTRE VALOR INSCRITO E VALOR A SER PAGO. APLICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PLANO DE RECUPERAÇÃO NA FASE DE PAGAMENTO. EXCLUSÃO DE MULTAS PREVISTA NA CLÁUSULA 5.3, "C", DO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8044089-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.